Tribunal: TJSP
Processo: 2201450-96.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. JUROS DE MORA. Decisão que fixou juros de mora de 1% ao mês, contra a Fazenda Municipal. Inadmissibilidade. Violação da norma jurídica. Aplicabilidade da Lei n. 11.960/09 a partir da sua entrada em vigor, posto que a declaração de inconstitucionalidade por arrastamento das alterações trazidas por essa lei limita-se à correção monetária. Princípio "tempus regit actum". Matéria

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. JUROS DE MORA. Decisão que fixou juros de mora de 1% ao mês, contra a Fazenda Municipal. Inadmissibilidade. Violação da norma jurídica. Aplicabilidade da Lei n. 11.960/09 a partir da sua entrada em vigor, posto que a declaração de inconstitucionalidade por arrastamento das alterações trazidas por essa lei limita-se à correção monetária. Princípio "tempus regit actum". Matéria pacificada nos Tribunais Superiores em regime de Repercussão Geral – Tema 810 do STF e 905 do STJ. Violação a literal disposição de lei. Art. 966, inc. V, do Código de Processo Civil. Rescisão da decisão apenas no tocante aos juros moratórios. Ação julgada procedente. Agravo interno prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000107927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no 2201450-
96.2019.8.26.0000, da Comarca de Salto de Pirapora, em que é autor MUNICÍPIO
DE SALTO DE PIRAPORA, é réu RAFAEL MARQUES DO AMARAL
(MENOR) (REPRESENTADO(A) POR SUA MÃE) RAQUEL MARQUES DO
AMARAL.
ACORDAM, em 3o Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram procedente a ação rescisória,
prejudicado o agravo interno. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente), EVARISTO DOS SANTOS, LEME DE
CAMPOS, COIMBRA SCHMIDT, SIDNEY ROMANO DOS REIS E
REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2201450-96.2019.8.26.0000 - Salto de Pirapora
2
VOTO No 32.735 (Processo Digital)
AÇÃO RESCISÓRIA No 2201450-96.2019.8.26.0000 de Salto de Pirapora
AUTOR: MUNICÍPIO DE SANTO DE PIRAPORA
RÉ: RAFAEL MARQUES DO AMARAL (MENOR REPRESENTADO POR SUA
MÃE RAQUEL MARQUES DO AMARAL
AGRAVO INTERNO No 2201450-96.2019.8.26.0000/50000 de Salto de
Pirapora
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SANTO DE PIRAPORA
AGRAVADO: RAFAEL MARQUES DO AMARAL (MENOR REPRESENTADO
POR SUA MÃE RAQUEL MARQUES DO AMARAL
AÇÃO RESCISÓRIA. JUROS DE MORA. Decisão que
fixou juros de mora de 1% ao mês, contra a Fazenda
Municipal.
Inadmissibilidade.
Violação da norma
jurídica. Aplicabilidade da Lei n. 11.960/09 a partir da
sua entrada em vigor, posto que a declaração de
inconstitucionalidade por arrastamento das alterações
trazidas por essa lei limita-se à correção monetária.
Princípio “tempus regit actum”. Matéria pacificada nos
Tribunais Superiores em regime de Repercussão Geral
Tema 810 do STF e 905 do STJ. Violação a literal
disposição de lei. Art. 966, inc. V, do Código de
Processo Civil. Rescisão da decisão apenas no tocante
aos juros moratórios. Ação julgada procedente. Agravo
interno prejudicado.

O Município de Salto de Pirapora ajuizou ação rescisória em
face de Rafael Marques do Amaral, menor representado por sua genitora
Raquel Marques do Amaral, objetivando a desconstituição do v. acórdão
proferido pela Colenda Sexta Câmara de Direito Público, que deu parcial
provimento ao recurso de apelação da municipalidade, apenas para afastar a
condenação desta nas custas processuais, diante da isenção expressamente
prevista no art. 6o da Lei Estadual no 11.608/2003, sendo mantidas as
demais condenações, inclusive de juros moratórios de 1% (um por cento) ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2201450-96.2019.8.26.0000 - Salto de Pirapora
3
mês desde a data do evento danoso (fls. 287/295).
Alega violação literal à disposição de lei. Diz que há ofensa ao
disposto na Lei Federal no 11.960/09. Assere que, pela disposição do art. 1o-
F inserido pela Lei Federal no 11.960/2009 à Lei Federal no 9.494/97, os
juros moratórios sobre as condenações impostas em face da Fazenda
Pública são os mesmos da caderneta de poupança. Cita o entendimento
firmado no RE no 870.947 Tema 810, julgado com repercussão geral.
Transcreve julgados na defesa de sua tese. Pede, a concessão da tutela de
urgência, para suspensão da execução. Daí, pretender a rescisão do julgado,
e novo julgamento, determinando-se a aplicação do índice de juros da
caderneta de poupança em atenção à disposição do art. 1o-F inserido pela
Lei Federal no 11.960/2009 (fls. 1/16).
Indeferiu-se o pedido de tutela de urgência (fls. 392).
Contra o indeferimento da liminar, foi interposto agravo
interno que foi processado sob o no 2052942-48.2018.8.26.0000/50000 (fls.
1/16 do incidente).
Citado, Rafael Marques do Amaral apresentou contestação
(fls. 399/401).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
improcedência da ação (fls. 406/410).
É o relatório.
Objetiva o autor, por meio da presente ação rescisória, seja
rescindido “o acórdão proferido nos autos do Processo no
1016560-18.2015.8.26.0602 ou realizar novo julgamento determinando a
aplicação do índice de juros da caderneta de poupança em atenção à
disposição do art. 1o-F inserido pela Lei Federal no 11.960/2009 à Lei
Federal no 9.494/97, bem como conceder a tutela de urgência, sem que seja
ouvida a parte contrária, a fim de determinar a SUSPENSÃO da execução
dos Incidentes de Cumprimento de Sentença e de Requisição de Pequeno
Valor

RPV,
no
0000258-86.2019.8.26.0699
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2201450-96.2019.8.26.0000 - Salto de Pirapora
4
0000258-86.2019.8.26.0699/01 que tramitam perante o Foro da Comarca de
Salto de Pirapora SP, enquanto este feito não for julgado de modo
definitivo” (fls. 14/15).
Rafael Marques do Amaral, menor representado por sua
genitora Raquel Marques do Amaral, ajuizou ação de obrigação de fazer e
danos morais, em desfavor do Município de Salto de Pirapora, pleiteando
seja a Secretaria de Educação do Munícipio de Salto de Pirapora obrigada
“a garantir a matrícula do Autor, bem como o acesso às dependências da
Escola Recanto São Manoel, para realizar suas refeições junto com os
demais alunos e que possa permanecer nas dependências da escola enquanto
sua genitora estiver lecionando” (fls. 23), bem como a indenização por
danos morais (fls. 17/25).
Sobreveio a r. sentença julgando procedente a ação, “para
CONDENAR o réu MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA a pagar ao
autor a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por
danos morais, atualizada monetariamente a partir da presente data e
acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a data do
evento danoso (ora considerado como fevereiro de 2015)” (fls. 239). A
Colenda 6a Câmara de Direito Público deu parcial provimento ao recurso de
apelação da Municipalidade, somente para excluir da condenação da
Municipalidade as custas processuais, diante da isenção expressamente
prevista no art. 6o da Lei Estadual no 11.608/2003 (fls. 288/295). O v.
acórdão transitou em julgado (fls. 316).
O réu alegou em sua defesa, apresentada na presente rescisória
(fls. 399/401), que o Município teve diversas oportunidades para modificar
os juros moratórios que foram aplicados na condenação, no entanto,
manteve-se inerte.
Contudo, conforme a Súmula 514 do Supremo Tribunal
Federal, “admite-se ação rescisória contra sentença transitada em julgado,
ainda que contra ela não se tenha esgotado todos os recursos”, ou seja, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2201450-96.2019.8.26.0000 - Salto de Pirapora
5
alegada omissão da Fazenda municipal não impede o ajuizamento de ação
rescisória.
No mérito, assiste razão à autora.
Os dispositivos do Código de Processo Civil invocados pelo
autor como fundamento da presente ação rescisória preveem que a decisão
de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando “violar
manifestamente norma jurídica” (artigo 966, V).
Observa-se, inicialmente, que a aplicabilidade da Lei no
11.960/09, no tocante aos juros de mora, não foi objeto de análise pelo
Órgão Colegiado. Em relação ao percentual de juros de mora, assentou o v.
acórdão que, “o Município sequer formulou pedido de reforma quanto aos
juros de mora fixados em primeiro grau. Diante disso, eventual
questionamento deverá ser objeto de análise na liquidação do julgado” (fls.
311).
O entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que “as normas que dispõem sobre os juros moratórios possuem
natureza eminentemente processual, aplicando-se aos processos em
andamento, à luz do princípio tempus regit actum” (Embargos de
Divergência em Recurso Especial no 1.207.197/Rs Rel. Min. Castro Meira
j. em 18.5.11). Este entendimento já havia sido consolidado pelo Excelso
Supremo Tribunal Federal (v.g, Agravo Regimental no Agravo de
Instrumento no 767.094/RS Rel. Min. Ricardo Lewandowski j. em
2.12.10; e Agravo Regimental no Recurso Especial no 559.445/PR Rel.
Min. Ellen Gracie j. em 12.6.09).
À evidência, se aplica aos juros moratórios a legislação
vigente durante a ocorrência da mora, devendo ser aplicada a Lei no
11.960/09, que, dando nova redação ao art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
estabeleceu que:
Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2201450-96.2019.8.26.0000 - Salto de Pirapora
6
remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma
única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração
básica e juros aplicados à caderneta de poupança.
É certo que o Colendo Supremo Tribunal Federal, no
julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos 4425 e 4357,
declarou a inconstitucionalidade de alguns dispositivos da Emenda
Constitucional no 62/2009 e, por arrastamento, de parte do art. 5o da Lei
11.960, de 2009.
Entretanto,
a declaração de inconstitucionalidade por
arrastamento, das alterações trazidas por essa lei, limitou-se à correção
monetária.
Tal posicionamento foi reafirmado no julgamento do RE
870.947/SE Tema 810, firmando a seguinte tese:
“(...) quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com redação dada
pela Lei 11.960/2009”.
Também, este é o entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça, ao julgar o REsp no 1.495.146/MG, Tema 905:
“(...)
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas
à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária”.
Assim, tratando-se de relação jurídica não-tributária, os juros
de mora têm por base a redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, dada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2201450-96.2019.8.26.0000 - Salto de Pirapora
7
Lei no 11.960/09, sendo cabíveis os juros aplicados à caderneta de
poupança. Ainda no tocante aos juros, são aplicáveis as alterações da Lei no
12.703/2012, a partir da entrada em vigor da Medida Provisória no
567/2012, de 3.5.2012, nos termos do artigo 2o da referida Lei, porque esta
alterou a lei que rege a remuneração da poupança.
Por conseguinte, havendo violação literal da lei, há vício no
julgamento, o que torna rescindível a decisão, a teor do artigo 966, inciso V,
do Código de Processo Civil.
Neste sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:
“Ação rescisória. Decisão colegiada que fixou juros
moratórios de 1% a.m. contra a Fazenda Pública. Débito não tributário.
Violação de norma jurídica. Ocorrência. Aplicação de índices de juros
diversos dos que estão previstos no artigo 1o-F da Lei Federal no. 9.494/97.
Impossibilidade. Matéria pacificada em Recurso Especial julgado em
regime de Repercussão Geral pelo E. STF. Acórdão rescindido na parte em
que impugnado. Ação rescisória procedente.” (Ação Rescisória no
2073556-74.2018.8.26.0000, Rel. Des. Walter Cesar Exner, j. 26.9.2018).
Fica, assim, autorizada a rescisão parcial do julgado, nos
termos do artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil.
Portanto, rescinde-se parcialmente a r. decisão atacada, apenas
para determinar a incidência dos juros moratórios aplicados à caderneta de
poupança, nos termos da Lei no 11.960/09.
Por fim, no tocante à sucumbência, verifica-se que a requerida
não deu causa ao ajuizamento da ação, razão pela qual cada parte arcará
com as custas e despesas que despendeu, bem como honorários dos
respectivos patronos, estes fixados em R$ 1.000,00, nos termos do artigo
85, § 8o, do Código de Processo Civil.
Neste sentido, precedente do 18o Grupo de Câmaras de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, observando que, “quanto à
distribuição da sucumbência, tem-se que a ré, embora tenha decaído da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2201450-96.2019.8.26.0000 - Salto de Pirapora
8
pretensão rescisória, não haverá de responder pela verba sucumbencial, na
medida em que não tomou parte do vício inquinado nem deu causa ao
ajuizamento da ação. Nesse caso, pelo princípio da causalidade, cada uma
haverá de suportar as custas a que deu causa bem assim os honorários de
seus respectivos advogados, liberado o depósito dado em caução, após o
trânsito em julgado” (Ação Rescisória no 2239570-19.2016.8.26.0000, Rel.
Des. Artur Marques, j. 19.6.2017).
Ante o exposto, julga-se a ação procedente para rescindir parte
do r. julgado, nos termos supracitados, prejudicado o agravo interno.
MOACIR PERES
Relator